Tribunal: STF
Processo: Rp 1484
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-11
Data de publicação: 1987-11-11

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MEDIDA CAUTELAR.
EMENDAS INTRODUZIDAS PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA QUE ALTERAM
SUBSTANCIALMENTE AS DESPESAS COM O PESSOAL CIVIL E MILITAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, COMO, EM VARIOS CASOS, INCLUEM SERVIDORES
NO QUADRO PERMANENTE DO ESTADO, INDEPENDENTE DE CONCURSO.
VIOLAÇÃO DAS NORMAS DOS ARTIGOS 57, II E V E 97, PARAGRAFO 1. DA
CARTA DA REPUBLICA, E NECESSIDADE DE CONTER A DEFESA INDEVIDA.
REQUISITOS DO 'FUMUS BONI IURI' E DO 'PERICULUM IN MORA' QUE
AUTORIZAM A MEDIDA CAUTELAR.